Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-90.1996.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001439-90.1996.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 298.529.351-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 329.673.301-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL –
INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – OCORRÊNCIA – DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA EM 08/09/2003 – TRANSCURSO DE MAIS DE 20 ANOS – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 109, INC. I, DO CP – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.

O artigo 109, inciso I, do Código Penal dispõe que ocorrerá a
prescrição
em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos. Sendo assim, ocorreu a
prescrição
entre a decisão confirmatória da sentença de pronúncia (08/09/2003) até a presente data, porquanto transcorridos mais de 20 anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Pedro Cândido de Almeida
nos autos nº 1439-90.1996.811.0006, contra decisão de pronúncia que o incursionou nas sanções do crime previsto no artigo 121 § 2°, incisos II e IV do Código Penal, prolatada no dia 08/09/2003 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (pronúncia – Id. 180289855).

A defesa, em suas razões recursais, requer a declaração de nulidade do presente processo, a partir da decisão de pronúncia, alegando haver excesso de linguagem, devendo ser prolatada outra, bem ainda, busca a revogação da prisão preventiva do recorrente (Id. 180289876).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, manifestando-se pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se íntegra a r. sentença de pronúncia para submissão do recorrente a julgamento perante o Júri Popular (Id. 180289878).

Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 589, caput do Código de Processo Penal, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 180289880).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto (Id. 181460150), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA.
Pedidos de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e de revogação da prisão preventiva – Prescrição - Entre a data da decisão de pronúncia (08/09/2003) até a presente data, transcorreram pouco mais de 20 anos, de modo que a prescrição da pretensão punitiva se efetivou no caso em tela - Parecer pelo reconhecimento da prescrição, em sua modalidade abstrata, nos termos do 109, I, do CP, julgando prejudicado o mérito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando a preliminar de prescrição ventilada pela Procuradoria Geral de Justiça, defesa, passo primeiramente a analisá-la.

Constata-se que a ação penal originária foi movida em face de
Pedro Cândido de Almeida
, pelo crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal, ocorrido em 24 de dezembro de 1995, cujo oferecimento da denúncia foi no dia 06 de agosto de 1996 (Id. 180287546, p. 2/3).

Depreende-se também, que o recorrente foi pronunciado no dia 08 de setembro de 2003, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 180289855).

Ademais, foi verificado que Pedro, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe decretada a revelia (Id. 180287546).

Da sentença de pronúncia, não houve recurso por parte do Ministério Público, transitando em julgado, portanto, para a acusação.

Lado outro, houve interposição de recurso em sentido estrito pela defesa (Id. 180289876), mantendo-se a pronúncia,
em 28 de agosto de 2023
(Id. 180289880)
– último marco interruptivo.

No caso, não houve sentença condenatória, razão pela qual, a contagem é feita considerando o máximo da pena cominada para o delito em questão, que é de 30 (trinta) anos.

Com efeito, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, ter-se-á um prazo prescricional de 20 (vinte) anos,
in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;”

Destarte, entre a decisão confirmatória da sentença de pronúncia, em 08/09/2003 até a presente data (23/11/20023), transcorreu-se mais de 20 anos, interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais.

Logo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva por parte do Estado.

A doutrina de Damásio Evangelista de Jesus leciona:

“Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.”

“Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.”
(
in
Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17)

Por tratar-se de questão de ordem pública, regida pelo artigo 61 do Código de Processo Penal e, ante o decurso do lapso temporal superior a 20 (vinte) anos entre a publicação da decisão confirmatória da sentença de pronúncia até a data atual, resulta impositivo o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade concernente à prescrição da pretensão punitiva Estatal.

A propósito, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DENÚNCIA DE PRONÚNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO –
OCORRÊNCIA
– FATO OCORRIDO EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 9.271/96 – IRRETROATIVIDADE DA LEI – TRANSCURSO DE MAIS DE VINTE ANOS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. É pacifica a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de ser irretroativa a regra prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 9.271 de 18.6.1996, que instituiu hipótese de suspensão do prazo prescricional para os acusados revéis citados por edital, sendo inaplicável às infrações penais anteriores a sua edição.
Constatado que entre a data da publicação da decisão de pronúncia e os dias atuais, decorreu lapso temporal superior a vinte anos, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal é medida de rigor.

(N.U 1006754-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

(negritou-se)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO EX OFFICIO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA IN ABSTRATO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, CAPUT, E INCISO I, E 119, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO EM SEU MÉRITO. A
prescrição
do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração, assim, decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença de pronúncia e o julgamento deste recurso, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado é medida que se impõe. Com a decretação da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria deduzida no recurso.”
(N.U 0002678-72.2005.8.11.0020, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM BASE NA PENA IN CONCRETO - ART. 109, I, C/C ARTS. 115 E 117, III, TODOS DO CP – LAPSO TEMPORAL ULTRAPASSADO ENTRE A DATA DA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA E DE SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL DECLARADA. Constatada a perda da pretensão punitiva em face da incidência da
prescrição
retroativa, como
matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade estatal
.”
(N.U 0013769-83.2011.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/06/2012, Publicado no DJE 29/06/2012)

(negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça para declarar extinta a punibilidade de
Pedro Cândido de Almeida
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 109, inciso I, ambos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Determino
a expedição de alvará de soltura em favor de
Pedro Cândido de Almeida
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023